Tribunal: CARF
Processo: 10380.721940/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. Eventual erro no enquadramento legal no auto de infração não tem o condão de ensejar a nulidade do lançamento quando a descrição dos fatos e a fundamentação expressa no Termo de Verificação Fiscal permite aferir com segurança a infração cometida e o teor da impugnação apresentada revela conhecimento preciso da autuação.
ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS RELATIVOS AO ANO DE 2007. OCORRÊNCIA NÃO REFERIDA NA ACUSAÇÃO FISCAL. DÚVIDA. CANCELAMENTO DA PENALIDADE. A lei tributária que comina penalidades deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos. Se o sujeito passivo apresenta recibo de transmissão de arquivos digitais relativos a período em que houve a demanda fiscal, e nada na acusação infirma esta ocorrência, deve ser cancelada a exigência fundamentada na total omissão do sujeito passivo quanto à apresentação dos arquivos objeto de intimação fiscal.
ARQUIVOS DIGITAIS RELATIVOS AO ANO DE 2008. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO EM RAZÃO DA TRANSMISSÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE APRESENTAR, NO PRAZO, DOS ARQUIVOS NÃO CORRESPONDENTES A INFORMAÇÕES CONTÁBEIS. Sujeita-se à multa no percentual máximo de 1% da receita bruta a pessoa jurídica que descumpre, por mais de 50 dias, o prazo para apresentação de arquivos e sistemas referentes a notas fiscais, folhas de pagamento e de relacionamento entre contas da contabilidade e os tributos federais. Desnecessária reintimação antes da formalização da exigência, se a intimação inicialmente lavrada é clara quanto à dispensa, apenas, dos arquivos de informações contábeis se apresentada Escrituração Contábil Digital no período.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721940/2011-23
ACÓRDÃO
1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO
DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO NO ENQUADRAMENTO
LEGAL. Eventual erro no enquadramento legal no auto de infração não tem
o condão de ensejar a nulidade do lançamento quando a descrição dos
fatos e a fundamentação expressa no Termo de Verificação Fiscal permite
aferir com segurança a infração cometida e o teor da impugnação
apresentada revela conhecimento preciso da autuação.
ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS RELATIVOS AO ANO
DE 2007. OCORRÊNCIA NÃO REFERIDA NA ACUSAÇÃO FISCAL. DÚVIDA.
CANCELAMENTO DA PENALIDADE. A lei tributária que comina penalidades
deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado em caso de
dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos. Se o sujeito passivo apresenta
recibo de transmissão de arquivos digitais relativos a período em que
houve a demanda fiscal, e nada na acusação infirma esta ocorrência, deve
ser cancelada a exigência fundamentada na total omissão do sujeito
passivo quanto à apresentação dos arquivos objeto de intimação fiscal.
ARQUIVOS DIGITAIS RELATIVOS AO ANO DE 2008. DISPENSA DE
APRESENTAÇÃO EM RAZÃO DA TRANSMISSÃO DE ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DIGITAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE APRESENTAR, NO
PRAZO, DOS ARQUIVOS NÃO CORRESPONDENTES A INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS. Sujeita-se à multa no percentual máximo de 1% da receita
bruta a pessoa jurídica que descumpre, por mais de 50 dias, o prazo para
apresentação de arquivos e sistemas referentes a notas fiscais, folhas de
pagamento e de relacionamento entre contas da contabilidade e os
tributos federais. Desnecessária reintimação antes da formalização da
exigência, se a intimação inicialmente lavrada é clara quanto à dispensa,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
2
apenas, dos arquivos de informações contábeis se apresentada
Escrituração Contábil Digital no período.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa relativa ao ano-calendário de 2007;
votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto;
e (ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso em relação à multa referente ao ano-
calendário de 2008, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Jandir José
Dalle Lucca que votaram por dar provimento. Designada a Conselheira Edeli Pereira Bessa para
redigir o voto vencedor relativo à multa do ano-calendário de 2008 e os fundamentos do voto
vencedor relativos ao ano-calendário de 2007.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 100/118) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 16-85.483, proferido pela 16a Turma da DRJ/SPO (fls. 77/94), o
qual recebeu a seguinte ementa:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
3
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando estão presentes nos
autos todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido
oferecida ao litigante ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar
provas que elidissem a autuação. Não se pode cogitar de preterição do direito de
defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto
de infração ou notificação do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Eventual erro no enquadramento legal não tem o condão de ensejar a nulidade
do lançamento quando a descrição dos fatos permite aferir com segurança a
infração cometida e o teor da impugnação apresentada revela conhecimento
preciso da autuação.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar arguições de
ofensa a princípios constitucionais, haja vista tratar-se de matéria reservada, por
força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
A pessoa jurídica que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal e não disponibilizar os
arquivos magnéticos à autoridade fiscal no prazo estabelecido, fica sujeita à
imposição da penalidade prescrita no art. 12, III, da Lei no 8.218, de 1991.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração que exige multa
equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
4
pessoa jurídica no período de 2007 e 2008, até o máximo de um por cento dessa, tendo em vista a
não apresentação de determinados arquivos digitais.
Mais precisamente, de acordo com o relatório da decisão ora recorrida:
[...]
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 08/10), em 27/04/2009, a
contribuinte foi intimada a apresentar os arquivos digitais da contabilidade, das
notas fiscais, da folha de pagamento e do relacionamento entre as contas da
contabilidade e os tributos federais, referentes aos anos-calendário de 2007 e
2008, com fundamento na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001,
regulamentada pelo Ato Declaratório Cofis no 15, de 23/10/2001; Portaria RFB no
11.211, de 07/11/2007, artigos e 9o, II; no artigo 8o da Lei no 10.666, de
08/05/2003 e Instrução Normativa MPS/SRP no 12, de 20/06/2006.
A contribuinte solicitou prorrogação do prazo concedido para a apresentação dos
documentos, que foi indeferido.
Em face da não apresentação dos arquivos e sistemas e, considerando que o
prazo para entrega dos arquivos digitais havia expirado há mais de 50 dias, foi
aplicada a multa máxima de um por cento sobre a receita bruta em relação a cada
um dos dois anos-calendário (2007 e 2008), a teor do disposto no art. 12, III, da
Lei no 8.218/91.
Cientificada da autuação em 11/03/2011 (fls. 28), a contribuinte, apresentou, em
07/04/2011, a impugnação de fls. 31/57, por meio da qual alegou, em síntese, o
que segue:
1. intimada pela fiscalização para apresentar arquivos digitais, a empresa
requereu a dilação do prazo em 30 (trinta) dias para a adequação da
entrega dos arquivos no formato exigido, já que estava no processo de
conversão de seus arquivos para a forma exigida pelo programa gerador de
declarações do Sistema Integrado de Coletas - PGD Sinco;
2. não obstante, em 29/06/2009, procedeu ao envio das informações
prestadas através do Sistema Integrado de Coleta - Sinco, requerida através
do Termo de Intimação, relativamente ao ano de 2007 (vide protocolo de
entrega em anexo - doc. 03), restando, assim, cumprida a referida
obrigação;
3. com relação ao ano de 2008, determinou o Termo de Intimação o
seguinte: “fica dispensada a entrega dos arquivos contábeis nos moldes
dessa intimação referentes ao ano-calendário 2008, caso o contribuinte
esteja obrigado a apresentar a Escrituração Contábil Digital, conforme art.
3o, I, da IN RFB n° 787/2007, com redação dada pela IN RFB n° 926/2009”;
4. a empresa era obrigada a apresentar escrituração contábil digital, razão
porque, dentro do prazo estabelecido no art. 5o da IN RFB no 787/2007,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
5
efetuou a entrega do Livro Digital, conforme recibo de entrega anexo (doc.
4);
5. apesar disso, teve lavrado contra si o Auto de Infração ora impugnado,
sob o argumento de que os arquivos digitais não foram fornecidos no prazo
estabelecido;
6. a não concessão da prorrogação de prazo afronta o direito de defesa,
principalmente pelo fato de o contribuinte deter todas as informações
requeridas, mas declaradas em outro formato e em outro tipo de
declaração;
7. o lançamento da multa é incompatível com os ditames da Lei no 9.784/99
(art. 2o, parágrafo único, I, IV, VI, VIII, IX, X, XIII, art. 3o, III, art. 6o, parágrafo
único, art. 27, parágrafo único, art. 28, art. 38, §§ 1o e 2o, art. 53) e do
Decreto no 70.235/72 (art. 6o, I e II, art. 59, II);
8. a imputação da multa é imprecisa, pois no Auto de Infração, a multa
aplicada foi a estabelecida no art. 57, I, da Medida Provisória no
2.158/2001, no Termo de Verificação Fiscal, o dispositivo legal indicado foi
o art. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991, enquanto que no Termo de Intimação
para a apresentação de documentos, houve menção ao art. 72 da Medida
Provisória no 2.158/2001;
9. a falta de clareza e a dificuldade quanto à identificação da penalidade,
implica na impossibilidade de proceder a uma defesa mais clara e precisa
por parte do contribuinte, o que consubstancia um flagrante cerceamento
do direito à sua ampla defesa, maculando de vício insanável o presente
auto, razão pela qual impõe-se preliminarmente a nulidade do ato
impugnado;
10. “ora, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o
lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”;
11. a ausência de requisitos essenciais do auto de infração é objeto de
reiteradas decisões administrativas, inclusive pelo Ministério da Fazenda,
através do antigo Conselho de Contribuintes, tendo sistematicamente sido
adotada nulidade da autuação;
12. traz à colação jurisprudência do antigo Conselho de Contribuinte e do
STJ, além de doutrina de Hugo de Brito Machado, expondo o entendimento
acerca do assunto;
13. como já mencionado, procedeu ao envio das informações relativas ao
ano de 2007, ainda que em atraso, e com relação ao ano de 2008, efetuou a
entrega do Livro Digital dentro do prazo estabelecido no art. 5o da IN RFB n°
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
6
787/2007, tendo em vista que a empresa era obrigada a apresentar
Escrituração Contábil Digital, restando cumprida a exigência fiscal quanto à
apresentação dos documentos solicitados;
14. o eventual atraso, apenas quanto ao ano de 2007, não teve o condão de
prejudicar a arrecadação dos tributos devidos, na medida em que não
deixou de apresentar quaisquer declarações anteriormente exigidas, tanto
que ao requerer as Demonstrações Financeiras de 2007 e 2008, a Receita
não identificou diferenças com as declarações já apresentadas, lavrando o
Auto de Infração, inclusive, com base nessas informações prestadas pelo
contribuinte;
15. resta assim demonstrada a efetivação da apresentação dos documentos
solicitados (doc. 03 e 04), e que o simples atraso na apresentação de
documento não rende ensejo à aplicação da multa em valor proporcional à
receita bruta da empresa, devendo, por conseguinte, a aplicação da sanção
ser em valor fixo, permitindo, outrossim, a observância do princípio da
proporcionalidade e razoabilidade;
16. os valores cobrados a título de multa, através do aludido auto de
infração, são elevadíssimos e assumem o caráter de abuso do poder fiscal,
traduzindo sua intenção confiscatória, que vai de encontro ao art. 150,
inciso IV, da Carta Magna de 88;
17. para corroborar tal entendimento, reproduz doutrina de Heron Arzua e
Dirceu Galdino e jurisprudência do STF;
18. ex positis requer: i) seja declarada a nulidade do presente Auto de
Infração, em face da existência de vícios insanáveis que maculam a sua
lavratura; ii) no mérito, caso não seja de logo acatada a nulidade do
presente Auto de Infração, roga a essa Delegacia de Julgamento, que seja
declarada a improcedência total do Auto de Infração em tela;
19. protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas, especialmente, perícia, juntada posterior de novos documentos,
e tudo o mais que se fizer necessário para elidir prova em contrário.

Tramitado o feito, sobreveio a decisão da DRJ que julgou a defesa integralmente
improcedente.
A empresa, então, interpôs o recurso voluntário, onde basicamente reitera as
alegações de defesa e rebate determinados pontos da referida decisão.
É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
7

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De acordo com o próprio voto condutor da decisão recorrida:
No caso em apreço, verifica-se que a autoridade fiscal demandou a expedição da
intimação fiscal em 20/04/2009, mediante a qual solicitou a apresentação de
arquivos digitais da contabilidade, das notas fiscais, da folha de pagamento e do
relacionamento entre a contas da contabilidade e os tributos federais do anos-
calendário de 2007 e 2008 (fls. 12/14), fixando um prazo de 20 dias para seu
atendimento.
Cientificada da intimação em 06/05/2009 (fls. 11), a contribuinte compareceu aos
autos e solicitou prorrogação de trinta dias em relação ao prazo inicialmente
concedido, alegando que a empresa estava em processo de conversão de seus
arquivos na forma exigida pelo programa gerador de declarações do Sistema
Integrado de Coleta – PGD Sinco – Notas Fiscais e Sinco – Arquivos Contábeis, e,
por essa razão, necessitava de mais tempo para atendimento.
O pedido de prorrogação foi recebido em 24/06/2009 (fls. 15), mas foi indeferido
pela fiscalização.
Intimada, em 15/02/2011, a apresentar as Demonstrações Financeiras dos anos-
calendário 2007 e 2008 (fls. 22/23), a fiscalizada juntou aos autos os Balanços
Patrimoniais e Demonstração de Resultado do Exercício (fls. 16/21), cujos valores
não apresentavam divergências em relação aos informados nas DIPJs.
Destarte, não tendo sido apresentados os arquivos magnéticos dentro do prazo
estipulado (vinte dias), procedeu-se ao lançamento da multa com supedâneo nos
art. 11 e 12, III, da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com a redação dada
pelo art. 72 da Medida Provisória n° 2.158-34, de 27 de julho de 2001, e
reedições.

Pois bem.
Restou demonstrado que a contribuinte, em 29/06/2009, enviou ao Fisco, ainda
que em atraso à primeira intimação, as informações relativas ao ano de 2007 através do Sistema
Integrado de Coleta - Sinco, como evidencia o protocolo de entrega anexado como Doc. 03 da
defesa (fls. 66).
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
8
Considerando, ademais, que a empresa possuía escrituração contábil digital relativa
ao ano de 2008, efetuou a entrega do Livro Digital em 30/06/2009, conforme recibo de entrega
anexado na defesa como Doc. 04 (fls. 68/70).
Nesse ponto, cumpre observar que esse primeiro Termo de Intimação atesta
textualmente que:

Passado mais de um ano e meio, a fiscalização, em 14/02/2011, emitiu uma
segunda intimação (fl. 23), solicitando a apresentação do Balanço patrimonial e Demonstração do
Resultado do Exercício dos anos de 2007 e 2008, o que foi prontamente atendido, conforme
relatado.
Ato contínuo, em 03/03/2011, houve encerramento da ação fiscal (fl. 26) com a
consequente emissão da autuação fiscal exigindo a multa por não atendimento à fiscalização no
prazo de 20 dias concedidos pelo primeiro termo, o que foi feito com supedâneo nos art. 11 e 12,
III, da Lei no 8.218.
Como se percebe diante da cronologia dos fatos ora evidenciados, há dúvidas não
só da multa que seria aplicável, afinal o Auto de Infração está fundamentado em dispositivo
diferente do que foi relatado no termo, como também da própria ausência de entrega, tendo em
vista que que o Fisco parte da premissa de não atendimento, mas a contribuinte demonstra que
houve, para o ano de 2007, entrega de arquivos digitais via Sinco em mora de alguns dias ante o
indeferimento do pedido de dilação; e, para o ano de 2008, que a ECD supriria a necessidade de
entrega dos arquivos digitais solicitados.
Ora, para valer a sua tese de falta de atendimento (ou não disponibilização) de
arquivos ou sistemas, deveria a fiscalização, notadamente ante o transcurso do tempo entre a
primeira e a segunda intimação, período no qual, repita-se, houve entrega de arquivos digitais via
SINCO (2007) e ECD (2008) antes do encerramento da ação fiscal, ter ao menos esclarecido o que
de fato não teria sido entregue, o que não consta nos autos.
Faltou à Administração Pública, portanto, que sequer estava sob o risco de
decadência e não motivou formalmente o indeferimento do pedido de dilação de prazo, ao menos
reintimar a contribuinte acerca do que exatamente deixou de ser apresentado.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
9
Isso significa dizer que o presente lançamento, tal como se sucedeu, não só viola o
princípio da razoabilidade e ampla defesa, como também impede aferir a efetiva subsunção dos
fatos à hipótese legal da penalidade prevista no artigo 12, III, da Lei no 8.218/1991, de modo que a
aplicação da multa não se sustenta.

Conclusão
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para cancelar a multa relativa ao
ano-calendário de 2007, bem como em seu entendimento também favorável ao cancelamento da
multa referente ao ano-calendário de 2008. A maioria qualificada do Colegiado o acompanhou
apenas na conclusão de cancelar a multa relativa ao ano-calendário de 2007 e negou provimento
ao recurso voluntário relativamente à multa do ano-calendário de 2008.
Com respeito à multa por falta de apresentação de arquivos digitais da
contabilidade, das notas fiscais, da folha de pagamento e do relacionamento entre as contas da
contabilidade e os tributos federais, referentes ao ano-calendário de 2007, o I. Relator aponta
dúvidas quanto à fundamentação legal da exigência, bem como a circunstância de entrega dos
arquivos digitais via SINCO, ante o indeferimento do pedido de dilação de prazo para sua
apresentação. Demanda, inclusive, que a Fiscalização tivesse motivado tal indeferimento, bem
como tivesse lavrado reintimação, diante da retomada do procedimento fiscal apenas largo tempo
daquele indeferimento.
Como relatado no Termo de Verificação Fiscal, a intimação para apresentação dos
arquivos digitais foi lavrada no curso de diligência para coleta de informações da contabilidade;
das notas fiscais; da folha de pagamento e arquivo de relacionamento entre a contabilidade e os
tributos federais.
A autoridade lançadora consigna que a contribuinte pediu prorrogação do prazo
para entrega dos arquivos digitais, mas o mesmo não foi concedido, conforme requerimento anexo
às folhas 14 dos autos. E conclui pela aplicação da penalidade prevista no inciso III do art. 12 da Lei
no 8.218/91, afirmando que a Contribuinte se encontrava inadimplente há mais de 50 dias em
relação à intimação, prazo no qual o percentual da multa atinge seu limite máximo de 1%.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
10
No auto de infração, o enquadramento legal da exigência foi o art. 16 da Lei no
9.779/99 e o art. 57, inciso I da Medida Provisória no 2.158-33/01 e reedições. Contudo, como
bem exposto na decisão de 1a instância, este descompasso não seria suficiente para viciar o
lançamento:
Assinala, ainda, que a imputação da multa foi imprecisa, pois o Auto de Infração
faz menção à multa estabelecida no art. 57, I, da Medida Provisória no
2.158/2001, enquanto que, no Termo de Verificação Fiscal, os dispositivos legais
elencados são os art. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991, e, no Termo de Intimação para
a apresentação de documentos, o art. 72 da Medida Provisória no 2.158/2001.
[...]
Quanto à alegada imprecisão na imputação da multa, impende esclarecer que
eventual erro no enquadramento legal não tem o condão de anular o lançamento
quando a descrição dos fatos permite aferir com segurança a infração cometida.
Sobre o assunto é interessante relembrar a lição de ANTONIO DA SILVA CABRAL:
". . .Por outro lado, o erro na menção da norma aplicável não invalida, de imediato,
o auto de infração, caso a infração realmente exista, apesar do erro na citação da
norma aplicável. (. . .) " (ANTONIO DA SILVA CABRAL, Processo Administrativo
Fiscal, Editora Saraiva, 1993, página 223).
Examinando-se os autos, é possível constatar que, embora a autoridade fiscal
tenha se equivocado na capitulação legal mencionada no auto de infração (art. 16
da Lei no 9.779/99 e art. 57, inciso I, da Medida Provisória no e reedições), a
descrição dos fatos constante do auto de infração e do termo de verificação fiscal
é suficientemente clara para propiciar o perfeito entendimento da infração e da
responsabilidade imputada à contribuinte, qual seja, a aplicação da multa em face
da falta de apresentação de arquivos digitais, cuja matriz legal é o art. 11 e 12, III,
da Lei no 8.218, de 1991. O conteúdo da descrição dos fatos do auto de infração e
dos itens 5 e 6 do termo de verificação fiscal, a seguir transcritos, corrobora tal
conclusão:
Auto de Infração
“O sujeito passivo não forneceu no prazo estabelecido, os seguintes arquivos
digitais, solicitados através do Termo de Intimação datado de 20/04/2009, a saber:
da contabilidade (item 1), das notas fiscais (item 2), do relacionamento entre as
contas da contabilidade e os tributos federais (item 4) e da folha de
pagamento(item 5), ficando sujeito à multa equivalente a dois centésimos por cento
por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período até
o máximo de um por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido
para apresentação dos arquivos e sistemas. As circunstâncias materiais do fato
estão descritas no Termo de Verificação Fiscal, em anexo.”
Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
11
5. A falta de apresentação dos arquivos eletrônicos no prazo determinado sujeita a
empresa à multa, conforme dispõe os artigos 11 e 12 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991, a seguir descritos in verbis:
(...)
6. No caso em pauta, aplica-se o artigo 12, inciso III e parágrafo único acima, tendo
em vista que a empresa encontra-se inadimplente a mais de 50 dias, em relação à
intimação. Observe-se que neste prazo o percentual da multa atinge seu limite
máximo de 1% (um por cento). (grifos nossos)
O artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, que prevê a nulidade dos despachos e
decisões proferidas com preterição do direito de defesa, pressupõe que o dano
causado ao impugnante seja concreto e que este dano reste inequivocamente
demonstrado. A professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do Processo
Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia
geral de que as formas processuais representam tão somente um instrumento
para correta aplicação do direito”.
Estes ensinamentos nos levam a concluir pela necessidade de que a parte que se
sinta lesada efetivamente demonstre o prejuízo causado.
Seguindo este mesmo raciocínio, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez
(Processo Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413,
426) afirmam que “é inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a
nulidade de um ato, não tendo havido prejuízo da parte”. E, ao examinar este
dispositivo do Decreto no 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a
ampla defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (obra
citada), “há nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo;
nulidade relativa com prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do
ato defensivo não tiver esta conseqüência”. Neste caso, o vício pode ser
sanado. Segundo a autora, “o vício ou inexistência do ato defensivo pode
não levar, como conseqüência necessária, à vulneração do direito de defesa,
em sua inteireza, dependendo a declaração de nulidade da demonstração
do prejuízo `a atividade defensiva como um todo.”(obra citada, pp 425).
Nesse diapasão, vale transcrever algumas ementas de acórdãos do CARF:
No mesmo sentido, já decidiu o Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, atual Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais - CARF:
NULIDADE- CERCEAMENTO DE. DEFESA – Deficiências no enquadramento legal não
inquinam de nulidade o auto de infração se a descrição dos fatos for de modo a
permitir o perfeito conhecimento da acusação. (Primeiro Conselho de Contribuintes,
1a Câmara - Acórdão no 101-96.858, de 13/08/2008)
PAF – ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL NÃO GEROU CERCEAMENTO DE DEFESA
E NÃO DEU CAUSA PARA SUA NULIDADE – O erro no enquadramento legal não
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
12
causou nulidade do lançamento ou cerceamento ao direito de defesa da
contribuinte, porque os fatos e o embasamento em que o lançamento se fundou
estão claros em seu inteiro teor e a contribuinte mostrou ter pleno conhecimento
desses fundamentos. (Primeiro Conselho de Contribuintes, 7a Turma Especial –
Acórdão no 197-00022, de 15/09/2008)
NULIDADE. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. O erro na citação do enquadramento legal de determinada infração não
causa nulidade do auto de infração quando através da descrição dos fatos é
possível a pessoa jurídica compreender os fatos imputados e exercer seu direito de
defesa. (CARF, Terceira Seção de Julgamento – Acórdão no 3201-003.140 – 2a
Câmara/1a Turma Ordinária, de 25/09/2017)
ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. Eventual erro no enquadramento legal não causa nulidade do
lançamento, se os fatos estiverem descritos de forma clara e correta, permitindo ao
sujeito passivo o exercício do direito de defesa. (CARF, 1a Seção de Julgamento –
Acórdão no 1301-002.981 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/04/2018)
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. Não cabe alegação de
cerceamento do direito de defesa, quando a análise do caso concreto demonstra
que não restou caracterizado nenhum prejuízo para a impugnante, que mostrou ter
compreendido perfeitamente a matéria tributada e conhecido as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, detalhadamente. (Acórdão n.o 1103-
001.016/2014).
NULIDADE. DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO CONCRETO. PROVA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. Não incide em nulidade do procedimento fiscal ou do lançamento
tributário devido a alegado cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte
não demonstra a existência de prejuízo concreto para a elaboração de sua
impugnação. (Acórdão n.o 1301-001-387/2014).
O teor da impugnação apresentada revela que a interessada tinha conhecimento
preciso da autuação que lhe foi imputada, já que contestou cada ponto da
imposição fiscal e insurgiu-se não só com relação à questão preliminar ora
analisada como também em relação ao mérito da autuação em si, não
demonstrando quaisquer dúvidas quanto à extensão formal e material do
lançamento formalizado.
Destarte, não se vislumbra prejuízo processual que tenha acarretado embaraço ao
seu exercício do direito de defesa, razão pela qual deve ser afastada a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa. (destaques do original)
Todavia, embora esse descompasso formal não se preste a caracterizar dúvida
quanto à capitulação legal do fato, o art. 112 do CTN também determina interpretação da maneira
mais favorável ao acusado, com respeito à lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos. E é sob esta ótica que se constata a necessidade de
cancelamento da penalidade aplicada em relação aos arquivos digitais de 2007.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
13
Isto porque a acusação fiscal nada diz acerca da apresentação, ainda que tardia, dos
arquivos exigidos, e alegada nos seguintes termos, desde a impugnação:
Convém esclarecer que embora não tenha sido oportunizada a empresa um prazo
maior para a apresentação do referido arquivo digital, a mesma procedeu em
29/06/2009 ao envio das informações prestadas através do Sistema Integrado de
Coleta – sinco, requerida através do termo de Intimação, relativamente ao ano de
2007 (vide protocolo de entrega em anexo – doc. 03), restando assim cumprida
referida obrigação.
A autoridade julgadora de 1a instância assim se posicionou acerca desta alegação:
O recibo de fls. 66, trazido aos autos na fase impugnatória, com vistas a atestar o
envio dos arquivos digitais relativos ao ano-calendário de 2007, não se presta a
essa finalidade, porquanto, embora demonstre a transmissão, em 29/06/2009, de
informações relativas ao ano de 2007 por meio do PGD – SINCO, não permite
identificar quais os arquivos digitais teriam sido transmitidos.
Sem tal identificação, torna-se impossível atestar que os arquivos digitais
transmitidos são realmente aqueles exigidos por meio da intimação de fls. 12/14.
Dessa forma, o recibo apresentado revela-se insuficiente para comprovar a
entrega dos arquivos digitais referentes ao ano 2007, razão pela qual reputa-se
não atendida a intimação de fls. 12/14, no tocante a esse ano.
De fato, o recibo apenas indica que os arquivos corresponderiam a operações de
2007:

Todavia, conforme petição à e-fl. 15, a Contribuinte teria elaborado pedido de
prorrogação de prazo em 29/05/2009, que somente foi recebido pela autoridade fiscal em
24/06/2009, e indeferido na mesma ocasião, o que opera em favor da alegação de que arquivos
tenham sido apresentados em 29/06/2009. Ainda, a autoridade fiscal somente deu continuidade à
coleta de informações em 14/02/2011, deixando de fazer qualquer esclarecimento acerca das
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
14
exigências anteriores, e fundamentando a penalidade na total inadimplência por mais de 50 dias,
prazo que situaria a Contribuição na penalidade máxima por não cumprimento do prazo
estabelecido para apresentação de arquivos e sistemas.
Assim, resta a dúvida se a conduta da Contribuinte se enquadra na hipótese do
inciso I do art. 12 da Lei no 8.218/91, que pune os que não atenderem à forma em que devem ser
apresentados os registros e respectivos arquivos. Não se sabe se a autoridade fiscal desconhecia os
arquivos transmitidos ou neles identificou itens não atendidos, para afirmar que apenas não fora
cumprido o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas, como previsto no
inciso III do art. 12 da Lei no 8.218/91.
Estes os fundamentos, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário da
Contribuinte quanto à penalidade aplicada em relação aos arquivos digitais correspondentes ao
ano-calendário 2007.
Já com respeito aos arquivos de 2008, para além de não se vislumbrar vício na
capitulação legal como antes exposto, discorda-se da existência de dúvida quanto à infração
cometida em face da apresentação da escrituração contábil digital em 30/06/2009 e do
prosseguimento da ação fiscal em 14/02/2011 com a exigência, apenas, de demonstrações
financeiras dos anos de 2007 e 2008.
Como bem pontuou a autoridade julgadora de 1a instância:
A IN RFB no 787, de 2007, cuidou apenas de eliminar a necessidade de
apresentação em duplicidade das informações que estivessem comprovadamente
inseridas na ECD.
Portanto, mesmo após a instituição da ECD, persistiu a obrigatoriedade de manter
à disposição da RFB os demais arquivos digitais e sistemas padronizados previstos
no § 1o do artigo 1o do ADE COFIS no 15, de 2001.
Assim é que, diferentemente do que interpretou a contribuinte, a dispensa da
apresentação dos arquivos contábeis a que aludiu a autoridade fiscal na intimação
de fls. 12/14, abarcou apenas aqueles arquivos gerados de maneira digital cujas
informações tivessem sido incluídas nos livros da ECD. Manteve-se, contudo, a
obrigatoriedade de apresentar os demais documentos exigidos, como os arquivos
digitais de folha de pagamento, notas fiscais e relacionamento entre a contas da
contabilidade e os tributos federais, visto que tais informações não estavam
inseridas nos arquivos contábeis transmitidos por meio da ECD.
De fato, a intimação de e-fls. 12/14 está dividida nos itens 1 a 7, e a dispensa em
razão da apresentação da Escrituração Contábil Digital está consignada, apenas, no item 1,
referente às informações contábeis. As informações referentes às notas fiscais, folhas de
pagamento e relacionamento entre as contas da contabilidade e os tributos federais, descritas nos
itens 2 a 4, claramente deveriam ser apresentadas ainda que apresentada Escrituração Contábil
Digital. E esta circunstância foi devidamente descrita no Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.351 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721940/2011-23
15
7. Os arquivos eletrônicos, objeto das intimações, referem-se aos anos-calendário
de 2007 e 2008. Com relação ao exercício de 2008, caso o contribuinte estivesse
obrigado a apresentar a escrituração contábil digital, conforme artigo 3o, I, da IN
RFB no 787/2007, com redação dada pela IN RFB no 926/2009, ficaria dispensado
da entrega dos arquivos contábeis nos moldes da intimação referente ao ano
calendário 2008, entretanto, essa situação não afeta o valor da multa, já que o
titular da obrigação acessória não entregou os demais arquivos objeto da
presente autuação, os quais referiam-se aos anos de 2007 e 2008. (destacou-se)
Por fim, não se vislumbra na legislação qualquer demanda de reintimação para
caracterização da inobservância a prazo que resulta na penalidade prevista no art. 12, inciso III da
Lei no 8.218/91. Promovida a intimação para coleta de dados, e não alcançando sucesso em sua
demanda, a autoridade fiscal somente requereu, posteriormente, as demonstrações financeiras
com vistas a aferir a compatibilidade mínima da apuração contábil com as bases tributáveis
informadas em DIPJ, e encerrou o procedimento fiscal exigindo, apenas, a penalidade pelo
descumprimento da obrigação acessória imposta aos sujeitos passivos alcançados pelo art. 11 da
Lei no 8.218/91. Inócua, assim, a alegação de que a conduta não resultou em prejuízo material à
arrecadação dos tributos devidos: a multa aplicada não decorre da falta de recolhimento de
tributos, mas sim da inobservância de obrigação acessória.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário em relação à
multa referente ao ano-calendário de 2008.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 137
DF CARF MF
Original